Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725950-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS.DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE SE. APELADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Estado de Sergipe - AGAP/SE em face de sentença (ID 52542580) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Federação das Associações de Atletas Profissionais – FAAP, julgou improcedentes os pedidos para reconhecer a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/11/2022, que elegeu membros da Diretoria e Conselho Fiscal da mencionada Federação, para o quadriênio 2023/2027. Foi juntada petição por terceiro interessado ao ID 54101562, na qual relata que exercia o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal até a data da referida Assembleia Geral Extraordinária, e que não houve a renúncia dos mandatos de todos os membros, como consta na Ata dessa reunião (ID 52542187). Ao final, ele requer “caso apareça algum documento com a assinatura deste humilde defensor, fazendo referência a renúncia do cargo de 1° (primeiro) suplente, solicita que tal documento seja imediatamente enviado para perícia oficial e solicita também seja comunicado o Ministério Público, caso seu representante tenha interesse em se manifestar”. Nada a prover quanto ao referido pleito, pois a fase instrutória já se encontra há muito encerrada e o peticionário sequer aponta qual documento conteria assinatura falsa dele. Acrescente-se não ser o peticionário parte no processo, de forma que eventual falsidade de documento que porventura seja trazido deve ser alegada pela parte interessada. À Autora/Apelante, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade aduzida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator